Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-75.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002369-75.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELISMINO EVILASIO ARDAIA - CPF: 458.602.031-87 (RECORRENTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA PATRIMONIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 193 DA CLT E DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA NO PERÍODO RECLAMADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA DE LEI. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. IRDR No 11 DO TJMT. LAUDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE AFASTA A PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por servidor público municipal readaptado na função de guarda patrimonial, que buscava a condenação do Município ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, com implantação em folha e pagamento retroativo referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. O autor fundamenta o pedido na aplicação analógica do art. 193 da CLT e do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho. O Município sustenta a inaplicabilidade das normas celetistas ao regime estatutário, a ausência de lei municipal específica no período reclamado e apresenta laudo técnico administrativo que afasta a existência de periculosidade no ambiente de trabalho. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público municipal submetido a regime estatutário pode receber adicional de periculosidade com fundamento analógico em normas trabalhistas federais (art. 193 da CLT e NR-16) na ausência de legislação municipal específica; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer judicialmente a periculosidade da atividade de guarda patrimonial em contrariedade a laudo técnico oficial que afasta a exposição
a
risco acentuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 11, firmou tese vinculante no sentido de que a concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários exige
previsão em legislação específica do ente federado, vedada a aplicação analógica das normas celetistas e da NR-16 do Ministério do Trabalho.

A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal específica viola o princípio da legalidade administrativa e afronta a Súmula Vinculante no 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou analogia normativa.

A remuneração de servidores públicos submete-se à reserva legal, exigindo lei específica que institua a vantagem, defina hipóteses de incidência e estabeleça os parâmetros técnicos para sua concessão. No período reclamado, inexistia legislação municipal vigente que regulamentasse o adicional de periculosidade para o cargo ocupado pelo autor, sendo a matéria posteriormente disciplinada pela Lei Complementar Municipal no 170/2022, sem efeitos retroativos.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado pela Administração conclui pela inexistência de condições de risco acentuado nas atividades de guarda patrimonial exercidas na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, possuindo presunção de legitimidade e não tendo sido infirmado por prova técnica em sentido contrário.

As atribuições de guarda patrimonial ou vigia não se confundem com a atividade regulamentada de vigilante prevista na Lei no 7.102/1983, inexistindo presunção legal de periculosidade para a função desempenhada pelo servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão em lei específica do ente federado, sendo inviável a aplicação analógica do art. 193 da CLT e da NR-16 do Ministério do Trabalho.

O Poder Judiciário não pode instituir ou ampliar vantagens remuneratórias a servidores públicos sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF e ao princípio da legalidade administrativa.

A inexistência de legislação municipal vigente no período reclamado impede o reconhecimento retroativo do adicional de periculosidade.

Laudo técnico administrativo que afasta a existência de risco acentuado no ambiente de trabalho impede o reconhecimento judicial da periculosidade sem prova técnica em sentido contrário.

A função de guarda patrimonial ou vigia não se equipara à atividade de vigilante regulamentada pela Lei no 7.102/1983, inexistindo presunção legal de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o, 7o, XXIII, 37, caput e X, e 39, §3o; CLT, art. 193; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o; Lei no 7.102/1983; Lei Complementar Municipal no 25/1997; Lei Complementar Municipal no 31/1999; Lei Complementar Municipal no 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, IRDR no 11 (Processo no 1026953-64.2024.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tempestivamente pela parte autora a partir da peça processual de ID 343105435, em face da sentença de ID 343105434 que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A presente demanda foi inaugurada por meio da petição inicial de ID 343105415, na qual a parte autora narra ser servidor público municipal efetivo do Município de Cáceres, nomeado originalmente para o cargo de almoxarife, mas que se encontra em readaptação exercendo a função de Guarda Municipal Patrimonial, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O autor postula a condenação do Município de Cáceres ao pagamento do adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o salário-base, requerendo a implantação na folha de pagamento e o adimplemento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação. Para sustentar o seu pedido, o requerente argumenta que a sua atividade profissional, voltada à segurança do patrimônio público em regime de plantão, o expõe permanentemente a riscos de roubos e violência física. Baseia sua pretensão na aplicação subsidiária e analógica do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 16 (Portaria no 1.885/2013) do Ministério do Trabalho e Emprego, alegando que a ausência de legislação municipal específica não pode servir de obstáculo para a efetivação de um direito fundamental e social.

O Município de Cáceres apresentou a contestação de ID 343105432, impugnando integralmente as razões da petição inicial. Em sua defesa, o ente público municipal sustenta a absoluta inaplicabilidade das normas trabalhistas celetistas ao regime jurídico estatutário que vincula as partes. Argumenta que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita e que, durante o período abrangido pelo pedido retroativo do autor, inexistia legislação municipal que regulamentasse o pagamento do adicional de periculosidade para o cargo ocupado, uma vez que a previsão originária havia sido revogada e a nova disciplina ocorreu apenas com a edição da Lei Complementar Municipal no 170/2022. Além do impedimento
legal, o Município de Cáceres apresentou o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), consubstanciado no documento de ID 343105433, emitido no ano de 2023 por engenheiro de segurança do trabalho contratado pela Administração. O referido laudo técnico avaliou especificamente as condições de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e concluiu taxativamente pela inexistência de condições de periculosidade na função de Guarda Patrimonial, descaracterizando o direito ao adicional pleiteado.

A sentença prolatada no evento de ID 343105434 acolheu as teses de defesa e julgou os pedidos totalmente improcedentes. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, aplicando a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal. Destacou, ainda, a inviabilidade de aplicação analógica de normas editadas para o regime celetista (NR-16) aos servidores públicos estatutários, acompanhando o entendimento uniformizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 11.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso inominado de ID 343105435. Nas razões recursais, defende que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que a jurisprudência, em diversos casos anteriores, reconhecia o direito dos vigias e guardas ao adicional com base na referida norma regulamentadora federal. Alega que o risco em sua atividade é inerente e presumido por atuar no período noturno e sem armamento, afirmando ser desnecessária a exigência de laudo técnico específico para comprovar o perigo evidente a que está submetido. Argumenta, por fim, que o IRDR no 11 e a Súmula Vinculante no 37 do STF não deveriam ser aplicados ao seu caso concreto, postulando o provimento total do recurso para julgar a ação procedente.

A parte recorrida, regularmente intimada, apresentou as contrarrazões de ID 343105445, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos relativos ao princípio da legalidade, à soberania do laudo técnico administrativo e à força vinculante do precedente firmado no IRDR no 11 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os autos foram devidamente remetidos a esta Turma Recursal. É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora.

Passo à análise detalhada do mérito recursal.

A questão central submetida ao crivo desta instância recursal consiste em verificar a existência, ou não, de direito adquirido por servidor público municipal, submetido a regime jurídico estatutário e ocupante da função de guarda patrimonial, à percepção do adicional de periculosidade com fundamento em normativas de caráter trabalhista federal, bem como verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento dessa parcela remuneratória em contrariedade a laudo técnico pericial oficial que afasta a condição de risco no ambiente de trabalho.

Antecipo que a pretensão deduzida no recurso inominado não merece prosperar, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as razões de decidir que passo a expor de forma detalhada e articulada.

Observância Obrigatória ao IRDR no 11 do TJMT (Tema 11)

O argumento central que fulmina a pretensão da parte recorrente reside na estrita e obrigatória observância do sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil, que tem por finalidade garantir a segurança jurídica, a isonomia, a coerência e a integridade da jurisprudência pátria.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência uniformizadora, instaurou e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 11, autuado sob o Processo no 1026953-64.2024.8.11.0000. Neste julgamento qualificado, a Seção de Direito Público desta Corte Estadual debruçou-se exatamente sobre a matéria ora em análise: a viabilidade de conceder adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários ocupantes de cargos voltados à vigilância e guarda patrimonial, utilizando como fundamento as normas editadas pelo Ministério do Trabalho para os trabalhadores da iniciativa privada.

A tese jurídica firmada no referido IRDR, que possui força vinculante imediata sobre todos os juízos e tribunais submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabeleceu com precisão hialina que a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos submetidos ao regime estatutário exige, de forma inafastável, a existência de norma regulamentadora específica editada pelo próprio ente federado ao qual o servidor está vinculado.

O acórdão paradigma vedou expressamente a aplicação analógica, subsidiária ou automática da Norma Regulamentadora no 16 e do seu Anexo 3, aprovado pela Portaria MTE no 1.885/2013, aos servidores públicos estatutários. O fundamento jurídico dessa vedação reside na natureza distinta dos regimes jurídicos. A referida Portaria e a Consolidação das Leis do Trabalho constituem um microssistema normativo destinado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada ou aos empregados públicos celetistas, cujas relações
contratuais são informadas por princípios distintos daqueles que regem o vínculo de direito público entre o Estado e seus servidores.

A parte recorrente, em suas razões, tenta esvaziar a força do precedente vinculante, argumentando que a periculosidade de sua função é presumida e que a jurisprudência pretérita de algumas turmas recursais lhe era favorável. Contudo, o sistema de precedentes serve exatamente para superar divergências interpretativas isoladas e estabelecer um padrão de decisão seguro. A partir da fixação da tese no IRDR no 11, não há mais espaço para decisões fundamentadas em analogia celetista no âmbito do serviço público estatutário em Mato Grosso. O julgamento do caso concreto exige a subsunção estrita aos contornos do precedente vinculante, o que resulta na impossibilidade jurídica de deferir o adicional pleiteado com base nas normativas do Ministério do Trabalho. A ausência de lei municipal específica para o cargo do autor, detalhando as condições e os parâmetros técnicos para a percepção do adicional no período vindicado, impede o reconhecimento do direito, tornando a improcedência do pedido uma consequência lógica e impositiva da aplicação da tese qualificada.

Incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF

O segundo fundamento estrutural que obsta o provimento do recurso inominado ancora-se no comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 37.

A estrutura do Estado Democrático de Direito brasileiro baseia-se no princípio fundamental da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição da República. A cada poder estatal é atribuída uma função típica, de modo que o exercício da jurisdição deve ocorrer sempre dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento normativo, sendo defeso ao magistrado usurpar as atribuições próprias do Poder Legislativo ou da Administração Pública.

A Súmula Vinculante no 37 do STF pacificou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ou conceder-lhes vantagens pecuniárias sob o fundamento de isonomia. Este enunciado sumular traduz a proteção constitucional ao orçamento público e a prerrogativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo que resulte em aumento de despesa com pessoal.

No caso em tela, o recorrente postula que o Poder Judiciário condene o Município de Cáceres a pagar-lhe uma verba remuneratória (adicional de periculosidade de 30%) com base em regras direcionadas à iniciativa privada, ignorando que o Legislativo Municipal, à época dos fatos narrados na inicial, não havia estabelecido de forma válida, regulamentada e específica o pagamento desse adicional para a sua categoria funcional.

Conceder o adicional de periculosidade ao autor por meio de uma decisão judicial, suprindo a vontade do legislador municipal e determinando o dispêndio de recursos públicos sem a prévia autorização legal específica, configuraria a nefasta atuação do Judiciário como "legislador positivo". A magistratura não atua com base em equidade genérica para criar despesas públicas. A concessão de qualquer parcela remuneratória no regime estatutário requer a definição criteriosa, por lei, das hipóteses de incidência, das bases de cálculo, das alíquotas e da efetiva dotação orçamentária prévia. Intervir nessa engrenagem administrativa e financeira invocando analogia trabalhista representa violação direta à Súmula Vinculante no 37 e, por conseguinte, à arquitetura constitucional da separação dos poderes, razão pela qual o pleito autoral carece de viabilidade jurídica.

Princípio da Legalidade Estrita e Reserva de Lei

A dinâmica das relações jurídicas na Administração Pública difere radicalmente do direito privado. Enquanto na esfera privada vige o princípio da autonomia da vontade, pelo qual é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na esfera administrativa vigora o princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. O administrador público só está autorizado a agir quando houver determinação ou expressa permissão legal.

A remuneração dos servidores públicos submete-se ao primado da reserva legal absoluta, conforme preceitua o artigo 39, §3o, c/c artigo 37, inciso X, ambos da Constituição Federal. Isso significa que o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição, não possui aplicabilidade automática e imediata aos servidores públicos estatutários. O comando constitucional exige a intermediação do legislador do respectivo ente federativo para ganhar eficácia concreta. O direito social à proteção no trabalho em condições de risco depende de lei específica do ente (no caso, o Município de Cáceres) que institua a vantagem, defina as atividades de risco, determine as regras de perícia e estabeleça o percentual do adicional.

O exame da legislação do Município de Cáceres demonstra de forma cristalina a impossibilidade de acolhimento do pedido de efeitos retroativos e de implantação fundamentada em analogia. O regime jurídico local anterior (Lei Complementar no 25/1997), em que pese sua previsão original abstrata, teve os dispositivos atinentes ao adicional expressamente revogados pela Lei Complementar Municipal no 31/1999. Apenas muito recentemente, com a edição da Lei Complementar Municipal no 170/2022, o Município de Cáceres passou a regular de maneira adequada os requisitos para a percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

A pretensão do recorrente em receber os valores com efeitos retroativos a um período de cinco anos esbarra, portanto, no vácuo legislativo e na impossibilidade de retroação da Lei Complementar no 170/2022.
A nova legislação municipal instituiu marcos para a concessão do direito que dependem de avaliação estrita e não operam efeitos no passado sobre relações que não possuíam lastro normativo válido. Autorizar o pagamento de parcelas retroativas exigiria aplicar uma norma municipal inexistente ou dar eficácia temporal retroativa a uma lei que não estabeleceu tal comando, o que configura inadmissível ofensa à legalidade administrativa. A omissão legislativa não confere ao servidor o direito de exigir o pagamento judicial substitutivo, restando caracterizada a ausência de suporte legal para o deferimento da exordial.

Soberania do Laudo Técnico Administrativo (LTCAT 2023)

Ainda que se superassem todos os robustos obstáculos constitucionais e os precedentes vinculantes anteriormente detalhados, o pedido do recorrente encontraria barreira intransponível na prova técnica constante dos autos.

O adicional de periculosidade consiste em uma vantagem pecuniária de caráter eminentemente transitório, condicionada à efetiva prestação do serviço em circunstâncias fáticas que gerem risco acentuado. Possui, portanto, natureza de verba
propter
laborem, sendo devida exclusivamente enquanto o servidor estiver comprovadamente exposto aos agentes ou situações de perigo catalogados na legislação pertinente.

A comprovação da periculosidade não opera por mera presunção legal, dedução teórica ou narrativa autoral, mas exige apuração rigorosa mediante laudo técnico elaborado por profissional da área de engenharia de segurança ou medicina do trabalho, o qual deve avaliar in loco as reais condições do ambiente e do método de trabalho. No presente feito, o Município de Cáceres desincumbiu-se de seu ônus probatório ao carrear aos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) datado de 2023 (ID 343105433).

O referido LTCAT foi produzido especificamente para mapear as condições de trabalho na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, exatamente a unidade na qual o recorrente desenvolve suas atividades funcionais no Museu Municipal e na Biblioteca Pública. O engenheiro responsável pelo laudo analisou detalhadamente as atribuições e o local de trabalho da função de Guarda e emitiu conclusão peremptória atestando a inexistência de agentes físicos, químicos ou situações que configurem risco acentuado passível de ensejar o pagamento do adicional de periculosidade. O laudo técnico oficial detém presunção de legitimidade, veracidade e técnica.

A tese recursal de que o trabalho noturno e a atuação sem armamento seriam suficientes para garantir a percepção da rubrica remuneratória tenta desconstruir o estudo técnico oficial sem aportar nenhuma prova pericial em sentido contrário. O Poder Judiciário carece de conhecimentos técnicos específicos sobre engenharia de segurança do trabalho para afastar, de ofício e com base em percepções subjetivas de risco urbano genérico, as conclusões registradas no LTCAT elaborado pela Administração Pública. Se a avaliação
técnica atualizada da municipalidade descaracteriza a situação de perigo extremo para o cargo ocupado pelo autor nas dependências do ente público, a improcedência do pedido impõe-se como medida de rigor técnico e probatório, revelando-se inviável a substituição da conclusão pericial administrativa por uma narrativa construída pela parte na petição inicial.

Distinção entre "Vigia" e "Vigilante"

Por fim, cumpre afastar o raciocínio argumentativo desenvolvido pelo recorrente de que as funções que desempenha como "Guarda Municipal Patrimonial" se equiparam às do profissional de segurança privada, buscando beneficiar-se das disposições normativas voltadas aos trabalhadores dessa categoria.

O sistema jurídico pátrio consolidou profunda distinção conceitual e legal entre a função de "vigia" (ou guarda patrimonial comum) e a profissão regulamentada de "vigilante". O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho fixaram entendimento harmônico no sentido de que a atividade do vigilante
encontra-se
sujeita a rigoroso controle estatal, sendo disciplinada pela Lei Federal no 7.102/1983. O profissional vigilante atua na segurança ostensiva de instituições bancárias e empresas de transporte de valores, ostenta porte de arma de fogo no exercício da função, submete-se a rigoroso treinamento especializado em academias cadastradas pela Polícia Federal, passa por exames de higidez física e mental recorrentes e porta registro profissional específico. É precisamente por conta desse arcabouço de treinamento, armamento e exposição a crimes organizados de grande monta que a legislação federal confere a este trabalhador a presunção legal de periculosidade.

Em contrapartida, as atribuições descritas pelo autor, consistentes na vigilância e conservação de prédios públicos da Prefeitura (Museu e Biblioteca), com a finalidade de resguardar o patrimônio contra danos, controlando entradas e saídas, atuando de maneira desarmada, caracterizam de forma inconteste a função de vigia. O vigia exerce uma tarefa de fiscalização patrimonial simples, sem o perfil de enfrentamento ostensivo e letal que qualifica o vigilante profissional.

A jurisprudência assentou que a presunção de periculosidade ditada pelas normas trabalhistas federais abrange tão somente a categoria regulamentada dos vigilantes armados. Para os trabalhadores e servidores estatutários que exercem a função de vigia patrimonial, não existe presunção automática de risco acentuado de morte. Para que um vigia estatutário receba tal vantagem, repita-se, faz-se necessária a confluência de dois fatores indispensáveis: a edição de legislação local que institua a parcela para a categoria e a elaboração de laudo pericial que ateste cabalmente a incidência do risco acentuado no local da prestação do serviço. No caso sub judice, ambos os requisitos
encontram-se
ausentes. O cargo exercido pelo autor não se confunde
com o de vigilante, sendo incabível a incidência da legislação protetiva excepcional desta categoria à sua situação funcional.

A fundamentação exaustivamente delineada
evidencia
que a pretensão do recorrente é desprovida de lastro normativo, choca-se contra precedentes de eficácia vinculante do TJMT e do STF e encontra óbice irremovível na prova técnica juntada aos autos, não comportando a sentença originária qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a respeitável sentença de improcedência por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos, com o acréscimo das razões constitucionais e uniformizadoras aqui expostas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995. Contudo, em razão da parte autora ser beneficiária da Gratuidade da Justiça (ID 343105443), determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, em estrita observância à regra prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo as referidas obrigações permanecerem sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026